Tribunal: TJSP
Processo: 2051417-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2051417-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAOLA
FARO, é agravado JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051417-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.801 2/3
Agravo de
Instrumento n°:
2051417-60.2020.8.26.0000
Agravante:
Paola Faro de Souza Campos
Agravado:
Joaquim Aser de Souza Campos
Comarca:
São Paulo - Butantã - 1a Vara Cível
1a Instância:
0004911-53.2018.8.26.0704
Juiz:
Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no
25.801
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de
alugueis. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve o
indeferimento
do
pedido
de
penhora
de
salário.
Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não
suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 171 dos autos de origem que manteve o indeferimento do pedido de
penhora de salário.
A agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais (fls. 1/7).
Recurso processado sem a liminar (fls. 311).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A agravante se insurge contra o indeferimento do
pedido de penhora do salário do agravado.
Apesar de indicar como recorrida a decisão de fls. 171
dos autos de origem, o pedido de penhora do salário do agravado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051417-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.801 3/3
indeferido pela decisão de fls. 81 dos autos de origem, publicada em
26/06/2019.
Ressalte-se que a petição de fls. 168/169 dos autos de
origem configura “pedido de reconsideração”, ainda que assim não
denominada.
Induvidoso na doutrina e jurisprudência que o pedido
de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do
recurso cabível, que flui da ciência inequívoca da decisão cuja
reconsideração se pretende.
A decisão de fls. 171 dos autos de origem, apontada
como agravada, limitou-se a manter o indeferimento contido na decisão de
fls. 81 dos autos de origem.
A agravante, contudo, protocolou o recurso apenas em
17/03/2020, fora do prazo legal.
Assim, não interposto recurso contra a decisão anterior
(fls. 81 dos autos de origem), operou-se a preclusão da questão, de modo
que o recurso não comporta conhecimento, em razão da sua manifesta
intempestividade.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator